Tribunal: STF
Processo: RE 84252
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. IMISSAO PROVISORIA NA POSSE. DESISTENCIA, ANOS
DEPOIS, DA AÇÃO DESAPROPRIATORIA. SUBSISTENCIA DA OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR, NÃO VALENDO A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FICOU PROVADO DANO
EMERGENTE OU LUCROS CESSANTES, POIS O DANO  E INERENTE AO
DESAPOSSAMENTO DO BEM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.